Tribunal: STF
Processo: HC 272912
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.080.187/PB, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. MANDADO DE PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor.
2. Fato relevante. Apenada beneficiada com livramento condicional em 31/10/2024 deixou de comparecer ao estabelecimento prisional para início do cumprimento das condições, permanecendo em local incerto e não sabido, o que levou o Juízo da execução, em 18/11/2024, a suspender cautelarmente o benefício, determinar a regressão ao regime fechado e expedir mandado de prisão, com posterior designação de audiência de justificação condicionada à apresentação da sentenciada.
3. Decisões anteriores. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local não conheceu de habeas corpus impetrado para restabelecer o livramento condicional ou conceder prisão domiciliar humanitária, por inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade. A decisão monocrática do Tribunal Superior manteve essa compreensão, não conhecendo do writ substitutivo de agravo em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo regimental em habeas corpus, é possível reconhecer flagrante ilegalidade: (i) na manutenção da ordem de prisão decorrente da suspensão cautelar do livramento condicional em razão do não comparecimento da apenada para início do cumprimento das condições e na exigência de sua apresentação para realização de audiência de justificação; e (ii) na ausência de apreciação imediata, pelo Juízo da execução penal, de pedido de prisão domiciliar humanitária fundado em alegado quadro de sofrimento mental e vulnerabilidade socioeconômica, sem a prévia oitiva da apenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não constitui via adequada para substituir o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, admitindo-se apenas a correção de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no caso.
6. A suspensão cautelar do livramento condicional e a expedição de mandado de prisão, diante do não comparecimento da apenada e de sua permanência em local incerto e não sabido, observam o art. 145 da Lei de Execução Penal e revelam atuação do Juízo da execução em estrito cumprimento do dever legal, sem abuso ou desvio.
7. A exigência de apresentação da apenada para realização de audiência de justificação encontra amparo no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, que impõe a prévia oitiva do condenado antes da regressão definitiva de regime ou da revogação de benefícios, garantindo contraditório e ampla defesa.
8. A pretensão defensiva de afastar a necessidade de apresentação da apenada para fins de audiência de justificação ou de impedir o cumprimento da ordem de captura subverte a lógica do sistema de execução penal, pois o descumprimento das condições do livramento condicional legitima a ordem de prisão e a retomada do cumprimento da pena em regime mais gravoso.
9. O pedido de prisão domiciliar humanitária, fundado em alegado estado de saúde mental e em laudos médicos pretéritos, demanda dilação probatória para aferir, simultaneamente, a gravidade atual da moléstia e a eventual insuficiência do atendimento médico no ambiente prisional, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus e ainda não exaurida pelo Juízo da execução.
10. A documentação médica juntada, referente a transtornos de humor diagnosticados em 2023, não demonstra de plano a impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário nem a ineficácia da rede pública de saúde, não se configurando, portanto, ilegalidade manifesta que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária diretamente pela instância superior.
11. Conceder prisão domiciliar ou restabelecer o livramento condicional nesta instância, sem prévia apreciação definitiva pelo Juízo da execução, implicaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.
12. A audiência de justificação designada constitui o momento adequado para a defesa apresentar razões e provas, inclusive quanto ao quadro clínico e social da apenada, de modo que não há desídia ou omissão judicial, mas regular andamento do feito executório.
13. A revisão, em habeas corpus, da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório da execução penal, providência incompatível com a via estreita do mandamus.
14. O agravo regimental não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 16, pp. 1-2).

Nesta impetração, busca-se:

[o] reconhecimento da ilegalidade no condicionamento da apreciação da justificativa ao prévio recolhimento prisional da paciente e o acolhimento da justificativa apresentada, ante a recusa do Juízo competente em fazê-lo.
Subsidiariamente, requer-se a determinação ao r. Juízo de Execução Penal da Comarca de João Pessoa para que aprecie a justificativa apresentada no seq. 117 da guia de execução, independentemente do recolhimento de Angélica ao cárcere, em apreço ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal e ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores (doc. 1, p. 16).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:

No presente recurso, a agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia cinge-se ao "reconhecimento de ilegalidade na manutenção da ordem de prisão decorrente da suspensão do livramento condicional da paciente, bem como na suposta omissão do Juízo a quo em decidir, de imediato, sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa" (fl. 16).
Assim, ao fim, a defesa deseja afastar a necessidade de reapresentação da apenada, ora agravante, após ser beneficiada com o livramento condicional e ter o seu benefício suspenso, em razão dos seguintes fatos (fls. 15-16):
Informa a impetrante haver a apenada obtido o benefício do livramento condicional em 31/10/2024. Todavia, sobreveio decisão judicial em 18/11/2024 suspendendo cautelarmente a benesse, determinando a regressão ao regime fechado e a expedição de mandado de prisão, sob o fundamento de não comparecimento da reeducanda para dar início ao cumprimento das condições impostas.
No presente caso, contudo, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução, verbis:
[...] a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ (HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/12/2019) [...] (AgRg no HC 803.075/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 31/5/2023).
Ocorre que a origem assim decidiu (fl. 17):
Após detida análise dos autos e dos documentos que instruem o feito, concluo pela inexistência de ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via estreita.
Depreende-se do caderno processual que a paciente Angélica Maria da Conceição foi beneficiada com o livramento condicional, contudo, não compareceu ao estabelecimento prisional para dar início ao cumprimento das condições impostas, permanecendo em local incerto e não sabido.
Diante desse quadro fático, o Juízo das Execuções Penais, agindo no estrito cumprimento do dever legal e em conformidade com o artigo 145 da Lei de Execução Penal, determinou a suspensão cautelar do benefício e a expedição de mandado de prisão.
A decisão impugnada, proferida em 29/10/2025 (Id 38901817), possui o seguinte teor: "Ciente da decisão do sequencial retro. Cientifique-se a defesa de que, a qualquer momento, a sentenciada poderá comparecer espontaneamente na Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão, oportunidade em que a mesma será apresentada em audiência de justificação pela autoridade penitenciária. Intime-se."
O ato judicial supratranscrito não denota teratologia ou abuso.
Ao revés, demonstra a cautela da magistrada em assegurar o contraditório prévio antes de proferir decisão definitiva sobre a revogação do livramento ou sobre a eventual concessão de prisão domiciliar.
A exigência de apresentação da apenada para a realização da audiência de justificação encontra amparo no artigo 118, § 2º, da LEP, o qual preconiza a necessidade de oitiva prévia do condenado antes da decretação da regressão definitiva ou da revogação de benefícios.
Como ainda muito bem assentado no acórdão "A pretensão defensiva de obter um "salvo-conduto" para que a paciente não seja presa, ou para que o pedido de prisão domiciliar seja apreciado sem a sua apresentação ao cárcere, subverte a lógica do sistema de execução penal. Estando a paciente na condição de foragida (ou em local não sabido pelo Juízo), a ordem de captura é consequência natural do descumprimento das condições impostas" (fl. 18).
No tocante ao pedido de prisão domiciliar humanitária (fl. 18):
[...] fundamentado no estado de saúde mental da paciente, observa-se demandar tal pleito dilação probatória incompatível com o rito sumário do habeas corpus.
Isto porque a documentação acostada, consistente em laudos médicos pretéritos (Id 38901513) indicando transtornos de humor (bipolaridade e depressão), os quais datam de 2023 e, portanto, não refletem, necessariamente, a realidade atual e a evolução do quadro clínico da paciente, embora relevante, não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema penitenciário ou a ineficácia da rede pública de saúde acessível aos custodiados.
Consoante bem pontuado no parecer ministerial (Id 39345485): "Nesse passo, consoante os regramentos legais e jurisprudenciais compete a parte requerente a comprovação do duplo requisito (moléstia grave e imprestabilidade do atendimento do ambiente prisional) para o fim de concessão da prisão domiciliar humanitária. É inegável à paciente a existência da moléstia acometida, no entanto, carece de fundamentação nesta seara que o atendimento carcerário público não consegue atender a contento a enfermidade da paciente."
Ademais, conceder a prisão domiciliar ou restabelecer o livramento condicional diretamente nesta instância, sem que o Juízo da execução tenha oportunidade de ouvir a apenada e analisar a atualidade de seu quadro clínico e social, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do juiz natural.
A audiência de justificação designada pela autoridade impetrada constitui, justamente, o momento processual adequado para que a defesa apresente suas razões e provas, permitindo ao magistrado decidir com base no contato direto com a jurisdicionada.
Não se verifica, portanto, desídia ou omissão judiciária, mas sim o regular andamento do feito executório, no qual a magistrada condicionou a análise do pleito à necessária formalização do ato de justificação, procedimento este que visa garantir a própria defesa da apenada.
Portanto, de fato, não há qualquer possibilidade de constatação do requisito subjetivo, de plano, para futuros benefícios.
Sendo assim, a fundamentação utilizada a quo se mostrou idônea.
No mais, vale registrar que a modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023 ; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).
Devidamente fundamentado o decidido pela origem, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (doc. 16 — grifei).

Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.

Por fim, é importante consignar que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal — LEP, compete ao juízo da execução, não só decidir sobre livramento condicional da pena, mas, sobretudo, zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança.

Assim, no que se refere à eventual transferência da apenada para prisão domiciliar humanitária, local supostamente mais compatível com o seu estado de saúde, caberá, em primeiro lugar, àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir acerca das providências mais adequadas e suficientes ao caso concreto, o que somente poderá ocorrer após sua apresentação em audiência de justificação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator